Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-95.2014.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001489-95.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR]
Parte(s):

[FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (APELANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), EURIDES ADIMAR BAUMGARDT - CPF: 274.001.230-68 (APELANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –LITISPENDÊNCIA AFASTADA – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTA - IMPERTINÊNCIA –- REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal lastreada na CDA nº 2014472 advém do auto de infração n° 013/040/2007, relacionado a condenação aplicada contra a pessoa jurídica do ora Apelante, o que não inviabiliza a cobrança direcionada ao sócio proprietário.

2. A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada; somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

3. A multa aplicada não ofende os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em razão do ajuste perfeito com a gravidade da conduta punida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PETROVINA SEMENTES LTDA
e
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT, que julgou e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC e deferiu o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente.

Nas razões recursais, sustenta que foram lavrados dois autos de infração, com aplicação de multa cumulativa para a pessoa física e jurídica, relacionados ao mesmo fato – acondicionamento e transporte indevido de caroços de algodão provenientes da Fazenda Rancho Bravo, de propriedade da pessoa física Sr. Carlos Ernesto. Aduz que a CDA objeto desta demanda cobra o mesmo fato gerador da ação conexa – 9822-36.2014.811.0003 (litispendência). Requereu o reconhecimento da quitação da dívida da CDA cobrada na presente execução [informação de pagamento informado pelo apelado na ação conexa].

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada para reconhecer o pagamento do débito, com o cancelamento da penhora e a declaração de inconstitucionalidade diante do princípio do não confisco e do bis in idem e/ou da dupla imputação. Subsidiariamente, aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões recursais ao ID n. 109943970 - Pág. 122/123 e 109943971 - Pág. 1/11

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 2014 a ação de execução fiscal nº 0001489-95.2014.8.11.0003 em desfavor de
PETROVINA SEMENTES LTDA, CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
e
EURIDES ADIMAR BAUMGARDT
, visando a cobrança de multa de 184 UPF/MT, referente ao transporte inadequado de algodão em caroço o que ocasionou derrame da carga na rodovia, previsto no art. 13, IX, alínea ‘i’ do inciso VI do art. 20, e inciso II do art. 22 da Lei 8.589/2006 c/c o art. 18. (Ids. 8238727 - Pág. 10 a 8238728 - Pág. 3).

O débito tem por base o auto de infração 013/040/2007, representado pela CDA nº 2014472, com valor de R$ 23.308,17 à época do ajuizamento da ação em 2014.

Citados, os Apelantes opuseram embargos à execução, autos n. 0008414-10.2014.8.11.0003, que foram julgados improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, após, foi interposto Recurso de Apelação o qual foi negado provimento [id. 139715192].

Em contrapartida, sobreveio sentença no presente feito [id. 109943970 - fls. 104/105], para declarar extinta a execução fiscal em decorrência da satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, bem como deferido o pedido de levantamento dos valores penhorados.

No caso em comento, verifica-se que foram lavrados dois autos de infração: o de número 012/040/2007 e o de número 013/040/2007, sendo que no primeiro a autuação foi direcionada ao proprietário, Sr. Carlos Ernesto Augustin, enquanto o segundo teve por sujeito passivo a pessoa jurídica.

De fato, os autos de infração referem-se ao mesmo fato, qual seja o acondicionamento e transporte indevido de caroços de algodão, provenientes da Fazenda Rancho Bravo, de propriedade do Apelante.

Em que os autos de infração serem oriundos da mesma ocorrência, não se evidência ilegalidade na cumulatividade de multa para a pessoa física (proprietária) e para pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), com fundamento no artigo 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA (001/2007):

“Art. 18. Cargas de produtos algodoeiros deverão ser acondicionadas adequadamente, de forma a não permitir o derramamento nas rodovias ou vias públicas, durante o transporte. Parágrafo único.

O acondicionamento adequado das cargas de produtos algodoeiros é
de responsabilidade dos transportadores e dos estabelecimentos de origem dos produtos algodoeiros.

Art. 3°. 0 não cumprimento das disposições estabelecidas nesta Instrução Normativa e seus anexos sujeitar os infratores a aplicação de penalidades dispostas na Lei n° 8.589, de 19 de dezembro de 2006 e seu regulamento.”

Além disso, a execução fiscal lastreada na CDA nº 2014472 advém do auto de infração n° 013/040/2007, relacionado a condenação aplicada contra a pessoa jurídica do ora Apelante, o que não inviabiliza a cobrança direcionada ao sócio proprietário.

Nesse aspecto, resta afastada a alegação de duplicidade alegada, ou “
bis in idem”.

A empresa Apelante, questiona, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada.

Tem-se que a multa estipulada não tem efeito confiscatório, haja vista possuir os requisitos legais necessários, constando na CDA, sua fundamentação legal e sua forma de cálculo.

A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES
. 1
. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015
. (STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, Processo Eletrônico DJe-289 DIVULG 14-12-2017 Public 15-12-2017)” (Destaquei).

Nesse contexto, a multa prevista pelo art. 13, IX, alínea ‘i’ do inciso VI do art. 20, e inciso II do art. 22 da Lei 8.589/2006 c/c o art. 18, não ofende o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal), muito menos os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em razão do ajuste perfeito com a gravidade da conduta punida.

Frise-se que tais argumentos já foram debatidos nos embargos à execução [id. 139715192] como mencionado pelo Apelado.

Partindo do exposto, não se verifica nenhuma ilegalidade nos autos, de tal forma que é válida a penhora realizada, devendo ser liberado o valor liberado para o Apelado.

Quanto ao pedido de correção do
decisum
quanto a impossibilidade de extinção da execução fiscal não merece acolhimento, pois não houve devolução de tal matéria a este Tribunal, devendo ser mantida a sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022